Tribunal: TJDFT
Processo: 0752765-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. AUMENTO DAS NECESSIDADES DA MENOR E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por S. K. contra decisão interlocutória da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, que, nos autos da ação revisional de alimentos movida por V. C. K., menor representada por sua genitora, W. E. C. K., deferiu pedido de tutela provisória para majorar a pensão alimentícia para 15% dos rendimentos brutos do Agravante, em substituição ao acordo anterior que previa alimentos in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para reformar a concessão da tutela provisória de urgência que majorou os alimentos; e (ii) avaliar se o percentual fixado, de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, é razoável e proporcional diante das novas condições econômicas e necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos, ainda que em caráter provisório, deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. As necessidades da menor, atualmente com 12 anos, são presumidamente crescentes e foram corroboradas por documentos que indicam problemas de saúde (epilepsia, obesidade), necessidade de acompanhamento psicológico e novas despesas escolares e médicas.
5. A renda do Agravante aumentou significativamente desde o acordo original (de cerca de R$ 7.999,00 em 2019 para aproximadamente R$ 22.000,00 em 2023), indicando incremento da capacidade contributiva.
6. A constituição de nova família, com enteado e outros filhos, não justifica por si a redução da pensão alimentícia devida à filha biológica, configurando mera liberalidade do genitor.
7. O percentual de 15% dos rendimentos brutos, com exclusão dos descontos obrigatórios e verbas indenizatórias, mostra-se compatível com as circunstâncias e adequado para atender às necessidades da criança, em cognição sumária.
8. O pedido de suspensão da pensão até a restituição do imóvel perdeu o objeto, uma vez que as chaves foram entregues em 15/12/2024, conforme ata de audiência.
9. A prudência impõe a manutenção da decisão até que haja instrução probatória apta a reavaliar, com profundidade, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A majoração provisória de alimentos é cabível quando presentes indícios de aumento das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante.”; “2. A existência de outros filhos e nova família não exime o genitor do dever de prover alimentos compatíveis à filha menor.”; “3. A fixação de percentual sobre a remuneração bruta, com exclusão de verbas indenizatórias e descontos legais, é medida adequada para assegurar a subsistência do alimentando em cognição sumária.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; ECA, art. 22; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629742, 0708268-64.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 13.10.2022; TJDFT, Acórdão 1978205, 0772258-44.2023.8.07.0016, Rel. Renato Scussel, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1643515, 0705559-38.2022.8.07.0006, Rel. Eustáquio de Castro, j. 22.11.2022.